Tribunal: TJMT
Processo: 1010557-59.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010557-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JEDER ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 057.849.811-10 (APELADO), WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO - CPF: 047.955.871-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010557-59.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JEDER ARAUJO OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - DATA DIVERGENTE - MERO ERRO MATERIAL – PERÍCIA QUE CONFIRMA OS FATOS NARRADOS – RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima e o BO confirmam o acidente e são discrepantes somente em relação ao dia, há apenas mero erro material.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o episódio narrado e a lesão sofrida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010557-59.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JEDER ARAUJO OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar R$ 843,75, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso; R$ 1.800,00 relativos às despesas médicas e hospitalares (DAMS), com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; além das custas e dos honorários de R$ 1.000,00 (art. 85, §8º do CPC).

A apelante argumenta que a documentação juntada à lide confirma que as lesões sofridas tenham origem no episódio narrado, e diz que o Boletim de Ocorrência foi lavrado com alegações unilaterais do apelado.

Aduz que ele juntou prontuário que descreve atendimento em 11/09/2018, contudo no B.O consta a data de 20/09/2018, de modo que são contraditórios e não demonstram o nexo causal.

Ressalta que os documentos trazidos “
não podem ser utilizados como prova do sinistro, pois não se trata de documentos emitidos por autoridade policial
”.

Argui que ”
a apresentação do Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade competente na data do fato é imprescindível, pois além de comprovar efetivamente a ocorrência do sinistro, tem a capacidade de evidenciar sem sombra de dúvidas a correlação da lesão com o sinistro, circunstâncias estas patentemente prejudicadas em razão da inércia probante da recorrida”.

Pugna pela improcedência da demanda ante a ausência do vínculo de causalidade.

Contrarrazões no id. 51313485.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010557-59.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JEDER ARAUJO OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante pugna pela improcedência da Ação uma vez que a documentação juntada não confirmaria a relação de causa e efeito entre o episódio narrado e as lesões sofridas . Diz que o Boletim de Ocorrência foi lavrado com alegações unilaterais do apelado.

Acrescenta que, “
ainda que se entenda ser dispensável o B.O. lavrado na data do fato, é certo que o autor também não conseguiu comprovar o nexo causal com os demais documentos apresentados, uma vez que da análise dos mesmos não é possível extrair com segurança que os fatos noticiados nos autos realmente aconteceram naquela forma”.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

"Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

O autor trouxe aos autos o Boletim de Ocorrência (id. 51311490) e prontuário médico que menciona “queda de moto há 1 hora” (id. 51311493– pág. 2), com respectivos atendimentos em 11/09/2018, 13/09/2018 e 20/09/2018.

A apelante afirma que a discrepância entre as datas afasta o nexo de causalidade. Contudo, trata-se apenas de mero erro material.

Além disso, a própria perícia realizada em juízo ratificou esses dados, a consequente invalidez daí advinda (id. 51313466) e a lesão descrita no laudo (fratura do tornozelo direito) com origem em acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre.

Logo, é evidente o vínculo causal.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – CERTIDÃO DE ATENDIMENTO DO SAMU CONTENDO A DESCRIÇÃO DO FATO E A INDICAÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, CONDIZENTE COM O HISTÓRICO CLÍNICO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA –

VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atestam que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.

De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 8º para a fase de conhecimento.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé, quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
(Ap 167247/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO AFASTADA -
CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS - HISTÓRICO CLÍNICO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
-
INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - PREQUESTIONAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução." (Súmula 573, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016)

Não há falar em falta de nexo causal na espécie, quando a parte autora cumpre os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.
(Ap 124895/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

E especificamente sobre a divergência de data, esta Câmara já decidiu o seguinte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DATA DO SINISTRO DIVERSA – MERO ERRO MATERIAL - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado
.
Eventual erro material relacionado à data do sinistro constante na petição inicial e no Boletim de Ocorrência não é hábil, por si só, a afastar o nexo de causalidade
. (Ap 24466/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Posto isso, não procedem as argumentações da apelante.

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado na fase recursal.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020